Tribunal: STF
Processo: ARE 1496157
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental. ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ausência de demonstração de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Improvimento. Decisão mantida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de demonstração formal de repercussão geral na petição recursal, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de demonstração de repercussão geral, merece reforma.



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar a ausência de repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria foi observada, reafirmando a necessidade de demonstração da repercussão geral conforme o art. 102, § 3º, da CF/1988 e o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração formal de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário”.



    _____________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º; CPC, art. 932.